Tribunal: TJES
Processo: 0006682-66.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006682-66.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENATO GROSSI ZUNTI
APELADO: APM BRASIL - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PROTECAO
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Renato Grossi Zunti contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela APM Brasil - Associação de Benefícios e Proteção, anulou a sentença de primeira instância por cerceamento de defesa. O embargante alega contradição e omissão no acórdão recorrido, argumentando que o juiz de primeira instância teria enfrentado adequadamente o pedido de perícia e que os documentos apresentados pela embargada seriam inapropriados para fundamentar a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao anular a sentença por cerceamento de defesa; (ii) determinar se houve omissão quanto ao princípio do livre convencimento do juiz de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, devendo ser utilizados apenas para corrigir omissões, contradições ou obscuridades na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se verificam os vícios alegados, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão do cerceamento de defesa, justificando a necessidade de anulação da sentença, em razão da não apreciação do pedido de produção de provas.

5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do próprio acórdão. Não há contradição entre as premissas e a conclusão do acórdão recorrido, que manteve coerência em seu raciocínio jurídico.

6. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável não constitui fundamento apto a justificar o manejo dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades internas à decisão embargada.

2. O inconformismo com o resultado desfavorável não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 10/9/2024, DJe 13/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
(id. 7919016) opostos por
Renato Grossi Zunti
contra o acórdão lavrado por esta 2ª Câmara Cível, sob a Relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior que, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela
APM Brasil - Associação de Benefícios e Proteção
, anulou a sentença proferida pelo órgão
a quo
em decorrência do cerceamento de defesa.

Em suas razões, o embargante sustenta que
(i)
o acórdão apresenta omissão e contradição ao anular a sentença, pois o juízo
a quo
enfrentou adequadamente o requerimento de requerimento de realização da perícia pleiteada pela embargada, entendendo que os documentos apresentados não justificariam tal providência;
(ii)
não foi observado, pelo acórdão, o livre convencimento motivado do juízo
a quo
no momento de prolação da sentença.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Com efeito, naquilo que diz respeito à omissão apontada pelo embargante, depreende-se que o acórdão recorrido abordou, de forma clara, as razões pelas quais concluiu pela necessidade de anulação da sentença em decorrência do cerceamento de defesa, sem que se possa extrair, de modo algum, vício na sua fundamentação, a teor do que se extrai do seguinte excerto do seu voto condutor:

Preliminarmente, alega o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de provas, sendo impossibilitado de comprovar que o veículo não se encontrava no local indicado pela parte autora no momento do sinistro.

Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

De igual modo, vale ressaltar que o julgador não está vinculado ao teor da prova produzida, podendo decidir, inclusive, de forma contrária caso seu convencimento assim se formar, fundamentando, em qualquer hipótese, o teor de sua compreensão. Senão vejamos o teor do artigo 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Importa esclarecer, na oportunidade, que uma das razões pelas quais é possível a antecipação do julgamento do mérito é a desnecessidade de instrução probatória (art. 330, I, do CPC). Sendo assim, nas hipóteses em que a controvérsia versar sobre matéria de direito e de fato, não se antecipa a decisão de mérito quando faltarem esclarecimentos sobre determinados pontos relevantes da demanda ou da defesa.

Ademais, é evidente que toda e qualquer providência que o juiz adotar na condução do processo, principalmente no tocante ao direito à prova, deve ser objeto de prévia ciência das partes, de modo a se observar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Firmadas tais premissas, no caso em testilha, me parece que o julgador singular não vislumbrou o pedido de produção de prova da parte requerida pois, apesar de ter feito minucioso relatório na sentença, acabou por não incluir referida petição.

Dessa forma, sobreveio o julgamento antecipado, sem qualquer menção ao pedido de prova formulado pelo recorrente.

Nesse cenário, ao encerrar a fase instrutória, sem, contudo, analisar/deferir o pedido pela produção da prova, o juízo de primeiro grau demonstrou, ainda que tacitamente, que o arcabouço probatório constante nos autos bastava para a conformação de seu convencimento, pressuposição (legítima expectativa) essa que foi posteriormente contrariada ao proferir a r. sentença, na qual alegou que a requerida não se desincumbiu de ônus processual.

Nesse passo, é certo que o deferimento da produção de provas depende de avaliação do julgador dentro do quadro fático existente e da necessidade de sua elaboração. Dessa maneira, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas,
deferindo ou não a sua realização
, o que não ocorreu nos presentes autos, visto que o juiz a quo proferiu julgamento antecipado da lide sem se manifestar acerca do seu cabimento e do requerimento de produção de provas formulado pelo requerido.

Veja-se que foi enfrentada, expressamente, a questão relativa ao livre convencimento motivado e o fato do juiz ser o destinatário da prova, com prerrogativa de indeferir aquelas que reputar desnecessárias, concluindo-se, por outro lado, que, na hipótese, incorreu o julgador em cerceamento de defesa, o que, segundo a visão do Eminente Desembargador Relator, inquina de nulidade o ato, razão pela qual não há que se falar em omissão.

A
contradição
, por sua vez, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Entretanto, “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Como consectário do que foi exposto, não se vislumbra contradição entre as proposições do acórdão recorrido, uma vez que dele se extrai irretocável coerência entre a sua fundamentação e o resultado por ele enunciado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em contradição ou omissão no ato objurgado.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes nego
provimento.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar , em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.